Tribunal: STF
Processo: Rcl 55937
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Francisco de Paula/RS contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Gramado/RS nos autos do Processo 0020026- 28.2022.5.04.0352, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e das ADPFs 275/PB e 485/AP. 



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada deferiu antecipação de tutela de urgência em desfavor do Município, terceiro reclamado.



    Aduz, ainda, que a decisão reclamada



    “atrai o Município à responsabilidade subsidiária sem comprovação cabal de falha na fiscalização, bem como impõe sequestro pela via de depósito judicial de verbas públicas para quitação antecipada de haveres do primeiro reclamado – que sequer possuíra relação contratual com o Município.” (pág. 5 da inicial, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer 



    “[...]



    B. Liminarmente, o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão do processo originário e da decisão reclamada para evitar dano irreparável ao Município até o julgamento final da reclamação (art. 989, II, CPC). 



    […]



    D. No mérito, a procedência da reclamação, impondo-se a cassação da decisão exorbitante de seu julgado e a obrigação de proferimento de outra observando os precedentes do STF (art. 992, CPC), a fim de garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “f”, CF).” (pág. 14 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Quanto à suposta violação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC 16/DF, verifico, em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4, que, em 24/1/2022 o Juízo reclamado assim decidiu ao analisar o pedido de tutela antecipada, in verbis:



    “No caso dos autos, o pedido de tutela formulado não pode será analisado neste momento, na medida em que tal decisão significa antecipar a emissão de juízo em relação ao mérito da discussão posta (rescisão indireta), tendo-se pela necessidade da formação completa do contraditório, capaz de permitir ao Juízo decidir de forma definitiva o feito. 



    O presente caso também envolve a análise sobre eventual existência de grupo econômico entre a 1ª e 2º Reclamados, a legitimar a sua responsabilização solidária, igualmente inviável neste momento processual.



    Considerando que ainda não houve defesa das partes reclamadas e que os documentos carreados aos autos são insuficientes para comprovar as alegações, revela-se impossível delinear a controvérsia acerca do atraso no pagamento dos salários e verbas rescisórias. 



    Resta indemonstrada, outrossim, a alegada insuficiência de depósitos do FGTS na conta vinculada e a situação de insolvência da empregadora. 



    Ademais, o art. 483, §3º, da CLT autoriza o empregado optar por permanecer ou não no emprego enquanto tramita a ação em que busca o reconhecimento da rescisão indireta.



    Diante do exposto, não se conclui, por ora, pela presença de verossimilhança nas alegações do reclamante a autorizar a medida, razão pela qual que indefiro o pedido de tutela de urgência.” (grifei).



    Observo, ainda, que, em 24/5/2022, o Juízo reclamado despachou:



    “[...] Mantenho, todavia, o indeferimento da tutela cautelar requerida(arresto de créditos), por não demonstrado risco de resultado útil ao processo.” 



    Constato que o Tribunal de origem não analisou a questão da responsabilidade subsidiária. Assim, não houve verificação ou configuração de culpa que justificaria o exame do feito sob o prisma da ADC 16/DF.



    Dessa forma, afasta-se inferência no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF, pois não existe nos autos nenhuma análise quanto à culpa do ente público. 



    No que concerne à alegada ofensa das ADPFs 275/PB e 485/AP, esta Corte fixou as seguintes teses nos paradigmas indicados, respectivamente:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. [...] 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).” (ADPF 485/AP, Min. Rel. Roberto Barroso, Plenário). 



    Pelo que se depreende da exordial, o ato reclamado na presente ação é a ata de audiência realizada em 19/9/2022, na qual se consignou:



    “[...] que na licitação posterior o 2º reclamado sequer conseguiu participar, pois não tinha documentação hábil para tanto; que o reclamante trabalhou nas dependências do Município até dezembro de 2021, quando do encerramento do contrato; que o Município tem créditos não pagos em favor do 2º reclamado; que acredita que seja em torno de cinquenta mil reais o crédito à disposição do Município; nada mais disse nem foi perguntado.” (grifei)



    Nesse contexto, o Juízo reclamado, ao tomar conhecimento de que o 2º reclamado (Jorge Luis Soares – ME) teria um crédito em torno de R$ 50 mil reais com o reclamante, determinou que o “Município de São Francisco de Paula [...] deposite o valor de que dispõe, no prazo de 10 dias, na medida em que há outras reclamatórias envolvendo a mesma empresa em face do mesmo contrato licitatório implementado”. (documento eletrônico 6).



    Após a determinação acima, o Juízo reclamado ainda destacou:



    “[...]



    Registre-se que tal providência não gera qualquer prejuízo ao Município, mas, ao contrário, previne e preserva o patrimônio público, na medida em que se discute até mesmo o aspecto relacionado com a responsabilidade do terceiro reclamado.” (documento eletrônico 6).



    Assim, não se verifica no ato reclamado ordem de constrição judicial (bloqueio, penhora e/ou sequestro) em desfavor do ente municipal; mas, apenas determinação para que coloque à disposição do Juízo o valor que seria devido à empresa reclamada e que se encontra, ainda, em poder do reclamante.



    Por isso, fica afastada, também, qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por esta Corte nas ADPFs 275/PB e 485/AP, pois não se tem no ato impugnado nenhuma constrição judicial de verbas públicas.



    Evidencia-se, desse modo, que não há identidade entre o ato reclamado e os acórdãos paradigmas indicados (ADC 16/DF e as ADPFs 275/PB e 485/AP), o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto, ainda, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 



    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



     



    Além disso, destaco que não se admite o uso da reclamação constitucional de forma preventiva. Cito, com orientação análoga: Rcl 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, e Rcl 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno. 



    Assinalo, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Com o mesmo entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator